Tribunal: TJBA
Processo: 8043840-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043840-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIBANIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DA LICENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por Libânia da Silva Santos, no qual foi concedida a segurança para assegurar o afastamento remunerado da servidora para realização de curso de pós-graduação. O ente estatal sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deferido o afastamento sem delimitar expressamente o período da licença, em suposta violação aos limites temporais previstos no Decreto Estadual nº 8.569/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente, no dispositivo, o período de afastamento remunerado para realização de curso de pós-graduação, apesar de ter reconhecido o direito da impetrante à licença. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a disciplina normativa aplicável ao afastamento remunerado para capacitação de servidores do magistério, com referência ao art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e ao art. 12 do Decreto Estadual nº 8.569/03, que estabelecem os requisitos e limites temporais para a concessão da licença. A decisão também reproduz e analisa os dispositivos legais pertinentes, demonstrando que o afastamento para cursos de pós-graduação pode ocorrer por até dois anos, admitida prorrogação por mais um ano, de modo que não houve desconsideração da limitação temporal prevista na legislação. O período de afastamento pleiteado pela impetrante na inicial (09/04/2024 a 30/12/2025) é inferior ao prazo máximo legalmente permitido, razão pela qual o reconhecimento do direito ao afastamento ocorreu dentro dos parâmetros normativos aplicáveis. A concessão da segurança limita-se ao pedido formulado pela impetrante e às balizas legais já discutidas na fundamentação do acórdão, não sendo necessária a repetição, no dispositivo, dos prazos legais já examinados e compatíveis com a pretensão deduzida. A alegação de omissão revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043840-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e OUTROS, e como Apelada LIBANIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S